Tribunal: TJMT
Processo: 1008081-94.2021.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008081-94.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JACIARA FERREIRA MATOS - CPF: 077.701.891-87 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO RURAL. LOTEAMENTO SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DANOS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPETÊNCIA DA VARA AMBIENTAL. SANÇÕES AMBIENTAIS. FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO REMETIDA À LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação civil pública ambiental ajuizada pelo Ministério Público, reconhecendo a existência de loteamento irregular em área rural, sem prévio licenciamento ambiental, com intervenção em Área de Preservação Permanente, impondo obrigações de cessação, recuperação e indenização.

II. Questão em discussão
2. As questões discutidas são: (i) existência de cerceamento de defesa diante do indeferimento de provas; (ii) alegada incompetência da Vara Ambiental; (iii) configuração de dano ambiental e responsabilidade civil; (iv) legalidade das sanções aplicadas e (v) fundamentação da indenização fixada.

III. Razões de decidir
3. Inexiste cerceamento de defesa, pois a produção de prova foi oportunizada e a prova pericial não se realizou por inércia da própria apelante, havendo preclusão da discussão.
4. A competência da Vara Ambiental justifica-se pela natureza da controvérsia, centrada em infrações à legislação ambiental e parcelamento irregular com impacto ecológico.
5. Restou comprovado nos autos o fracionamento do solo em 36 lotes de 750 m2, com obras e infraestrutura urbana, sem prévio licenciamento e em desconformidade com as normas agrária e ambiental.
6. As intervenções ocorreram em área de preservação permanente e implicaram captação de recursos hídricos sem outorga, configurando ilícitos ambientais.
7. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e independe de culpa, recaindo sobre o proprietário que promove atividade degradadora.
8. A fixação de indenização no valor de R$ 100.000,00 deve ser remetida à fase de liquidação de sentença, a fim de garantir apuração técnica do dano.
9. As medidas acessórias – indisponibilidade de bens, averbação nas matrículas e sanções previstas na L. 6.938/81 – foram corretamente aplicadas, com respaldo legal e proporcionalidade diante do dano apurado.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que o valor da indenização ambiental seja apurado na liquidação de sentença.

Tese de julgamento:

1.

A implantação de loteamento irregular em área rural, com ausência de licenciamento ambiental e intervenções em Área de Preservação Permanente, configura dano ambiental e enseja responsabilidade civil objetiva.

2.

As sanções previstas no art. 14 da L. 6.938/81 podem ser aplicadas cumulativamente às obrigações de fazer e de não fazer, visando garantir a efetividade da tutela ambiental.

3.

A quantificação da indenização por danos ambientais deve ser realizada em sede de liquidação, com base em critérios técnicos e principiológicos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; L. 6.938/1981, arts. 10 e 14, §§ 1º e 2º; L. 12.651/2012, arts. 4º e 7º; L. 6.766/1979, arts. 2º e 3º; CPC/2015, arts. 297, 373 e 489.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 625.249/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 15/08/2006; TJ-MT, Ap. Cív. nº 1001373-30.2019.8.11.0025, Rel. Des. Maria Ap. F. Fago, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JACIARA FERREIRA MATOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1008081-94.2021.8.11.0003, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo o juízo assim decidido no dispositivo:

“Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Ratifico os termos da antecipação de tutela deferida, inclusive em relação à astriente fixada. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a títulos de indenização pelos danos ambientais pretéritos, cujo montante deverá ser depositado na Conta Única Judicial e destinado a projetos ambientais. Condeno, também, a demandada à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público; e, à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. Deixo de condenar a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em face da não incidência neste rito processual. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação arguindo,
preliminarmente
: i) cerceamento de defesa, por ter sido impedida de produzir prova testemunhal e pericial; ii) incompetência do juízo ambiental, por entender que a matéria seria de natureza urbanística e deveria ser apreciada por uma das Varas da Fazenda Pública.

No
mérito
, sustenta: i) inexistência de ilícito ambiental, pois as construções decorreriam de uso privado em área rural por familiares; ii) inexistência de loteamento irregular; iii) ausência de provas dos danos morais e materiais apontados na sentença; iv) ausência de fundamentação para o valor da condenação arbitrada; v) ilegalidade da manutenção das restrições sobre imóveis que não guardam relação com o objeto da ação.

Apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do apelo.

A manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida de
recurso de Apelação Cível interposto por
JACIARA FERREIRA MATOS
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1008081-94.2021.8.11.0003, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial.

Da sentença recorrida, no que pertine, extrai-se que:

“[...] As questões preliminares aduzidas pela demandada já foram objeto de enfrentamento pelo juízo, conforme se vê no id. 97113065. Da decisão não foi interposto nenhum recurso pelas partes, estando, assim, preclusa qualquer manifestação sobre as matérias. [...] In casu, não restam dúvidas acerca da ocorrência da prática de crime ambiental pelo requerido. Não se pode descuidar que o julgador não está adstrito à prova técnica elaborada em Juízo. E, verifica-se do Termo de Embargo/Interdição nº. 201342039 e Parecer Técnico 426/DUDRONDON/SEMA/2020, que: “(...) loteado e, conforme informado pela senhora Silmara Matos Nunes, CPF 654.771.111-00, filha e procuradora da proprietária, a área foi dividida em 36 lotes, havendo 12 lotes com residências construídas ou em construção, e os demais lotes não possuem edificações. No local existe uma rua de terra que dá acesso aos lotes, rede de energia elétrica, iluminação pública e um poço tubular profundo, perfurado no local de coordenadas geográficas Lat.: S16º30’08.0”/Long.: W54º41’45.0”. A senhora Silmara Matos Nunes nos informou que a proprietária da área é a sua mãe, Senhora Jaciara Ferreira Matos, CPF 077.701.891-87. Em consulta ao CPF da senhora Jaciara Ferreira Matos no sistema de protocolo do Estado de Mato Grosso, realizada na presente data, não foi encontrado cadastrado processo de licenciamento ambiental referente ao loteamento rural. Existe cadastro no CPF da senhora Jaciara Ferreira Matos o processo 459915/2020, referente a solicitação de cadastro de uso insignificante de água subterrânea para poço tubular. Entretanto, como o empreendimento possui 36 lotes, e estimando-se uma taca de ocupação de 4 habitação por lote quando todos os lotes estiverem edificados, e um consumo diário de água de 150 litros por habitante, totaliza-se um consumo diário de 21.600 litros (21,6 m3), ou seja, superior a 10 m3 por dia, necessitando de outorga de uso de água subterrânea e não de cadastro insignificante. Que na ÁREA rural, identificada como sendo de propriedade da Sra. SILMARA de tal, contato: 66 99622-0115, localizada no KM 04 a direita, sob as coordenadas geográficas, Latitude 16º30'11.00”S e Longitude 54º41'45.00”O, foi constatado no local parcelamento do solo com mais de 30 lotes, medindo 15x50 somando 750 m2, sendo menor que a FMP para imóveis rurais que é de 2 ha, sendo que alguns já estão edificados e habitados por cerca de 1 ano. Ainda de acordo com as averiguações realizadas no perímetro demarcado, no momento da vistoria, foi constatada a seguinte infraestrutura: abertura de via central, dividindo os lotes a direita e a esquerda; um poço tubular com rede de distribuição de água; energia elétrica. Do mesmo modo, o Relatório Técnico de Inspeção Ambiental nº 402/2020, emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA – (id. 53020135), concluiu-se que: “6. Conclusão: Diante do exposto, imagem fotográfica, coleta de dados, constatado, conclui-se, que em visita realizada nas áreas requeridas, foram evidenciados parcelamentos do solo RURAL de forma clandestina, havendo edificações residenciais habitadas em parte do Loteamento da Srª SILMARA, sendo que nos demais locais km 01 e km 21, inspecionados ainda não há construções para moradia...” Grifei Inicialmente, impõe-se esclarecer que as regras para o parcelamento do solo rural são distintas das aplicáveis ao solo urbano, sendo o parcelamento deste objeto de uma lei específica (Lei n. 6.766/79), enquanto o daquele não está regulado numa única norma, posto que a legislação agrária brasileira é extensa, esparsa e complexa. Constata-se das certidões de registro do imóvel matriculado sob o nºs. 33.726, 41.196 e 41.211 (id. 53021100), que referida área pertence a JACIARA FERREIRA MATOS, sendo incontroverso o parcelamento do solo em 36 (trinta e seis) lotes, com área de 750,00 m2, cada um deles, sendo que em 12 (doze) lotes já foram construídas moradias/residências, sendo aplicável, portanto, o procedimento de parcelamento previsto na Lei n. 6.766/79 (Estatuto da Cidade). Com efeito, o Estatuto da Cidade tem por objeto organizar a expansão das cidades, impedindo a implantação de empreendimentos urbanos clandestinos e protegendo os adquirentes de lotes para edificação. Nesse sentido, o art. 3º, da Lei n. 6.766/79 preconiza que "somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal". Nos termos do § 1º, do artigo 2º, da Lei n. 6.766/79, "considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes". Portanto, a mera existência de uma via pública demandará, inevitavelmente, a modalidade de loteamento, cujo projeto de parcelamento depende de aprovação municipal e observância do procedimento previsto na Lei n. 6.766/79, o que conforme evidenciado nos autos, não foi cumprido pela parte requerida e demonstra a irregularidade do loteamento por ela perpetrada. Quanto ao dano ambiental, contrariamente ao que pretende fazer crer a demandada, as provas coligidas aos autos, especialmente o termo embargo e os relatórios técnicos de inspeção ambiental elaborados pelas Secretarias Estadual e Municipal de Meio Ambiente comprovam a existência de dano ambiental proveniente do loteamento irregular promovido pela parte ré, sendo imperiosa a manutenção da tutela de urgência nos moldes outrora concedida. [...] Ademais, não há que se exigir prova da efetiva ocorrência de dano, haja vista que o dano, in casu, é presumido (in re ipsa) e decorre da própria infringência à legislação de regência. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AO MEIO AMBIENTE -EDIFICAÇÃO SOBRE ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE (APP) - OBRA EMBARGADA - DESCONSIDERAÇÃO PELO RESPONSÁVEL - CASA DESTINADA AO LAZER DO PROPRIETÁRIO / POSSUIDOR - LEI ESTADUAL 14.309/02 - REGRAS PARA SUA APLICAÇÃO - ANÁLISE DO CASO CONCRETO - ANISTIA - DESCABIMENTO - INÉRCIA DO INTERESSADO - PREJUÍZOS AO MEIO AMBIENTE COMPROVADOS POR LAUDO DO IEF - DEMOLIÇÃO TOTAL DA CONSTRUÇÃO. 1. Somente em casos excepcionais é autorizada interferência humana em área de proteção ambiental, nos termos do Código Florestal. 2. Comprovado o desrespeito do responsável pela obra para com as normas ambientais e ordens de autoridades, cabível a aplicação das sanções legais, dentre elas a demolição da edificação irregular. 3. A Lei estadual n. 14.309/02 exige o preenchimento de requisitos para concessão de anistia às obras concluídas antes de sua entrada em vigor. 4. Comprovado que os responsáveis pela construção em APP deixaram de providenciar a devida regularização junto à entidade competente, restando ainda demonstrado o prejuízo ambiental decorrente da obra implementada, cabível a ordem de demolição integral. 5. Recurso do Ministério Publico provido. (TJMG. AC nº. 1.0144.08.024885-5/001, Relª. Desª. ÁUREA BRASIL, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2012, publicação da súmula em 24/04/2012.) AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EDIFICAÇÃO EM MATA CILIAR - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - IMPOSSIBILIDADE. - A legislação ambiental veda a edificação em área situada às margens de rio, como forma de conferir proteção à mata ciliar. - Se o réu, embora notificado no início da construção a respeito da ilegalidade daquela obra, deu prosseguimento a ela, deve ser condenado a adotar as providências necessárias à recomposição do local. (TJMG. AC nº. 1.0223.03.122909- 7/001, Relº. Desª. HELOÍSA COMBAT, j. 13.03.2007.) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - ÁREA NO ENTORNO DE NASCENTES - PEDIDO DE LIMINAR - PARALISAÇÃO DA INTERVENÇÃO - DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - PRESENÇA DOS REQUISITOS - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - PRECEDENTES DO STJ - REDUÇÃO E LIMITAÇÃO - POSSIBILIDADE - DECISÃO PARCILAMENTE REFORMADA A concessão de liminar em ação civil pública demanda a presença dos requisitos consistentes no fumus boni iuris e periculum in mora, de modo que se o agravante não nega ter construído em área de preservação permanente, em desacordo com os limites previstos na legislação ambiental aplicável à espécie, deve ser concedida a liminar, mormente porque inegável que a ocupação irregular de APP poderá provocar grave dano ambiental. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido do cabimento de fixação de multa diária em desfavor da Fazenda Pública para o caso de descumprimento de obrigação de fazer, cabendo, no caso dos autos, a redução do valor das astreintes e fixação de limite. (TJMG. AI nº. 1.0042.12.001496-6/001, Rel. Des. ARMANDO FREIRE, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2012, publicação da súmula em 07/12/2012.) Nessa linha de entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de, em matéria de direito ambiental, não permitir a prevalência de teses de defesa que, por vias oblíquas, visam tutelar suposto direito adquirido à devastação, nem admitir a invocação da teoria do fato consumado como forma de livrar o ofensor do dever de promover a recuperação da área atingida pela intervenção antrópica. Do contrário, estar-se-ia a chancelar que o direito fundamental, indisponível e intergeracional ao meio ambiente equilibrado, constitucionalmente consagrado no art. 225 da CF, pudesse ser subjugado a pretensões egoísticas. [...] Não há dúvidas, pois, acerca da existência do dano ambiental, bem como da autoria do ilícito, vez que a ocorrência de desmate em vegetação nativa e em área de preservação permanente sem licença outorgado pelos órgãos competentes, é incontroverso. Lado outro, há que se afirmar que cabe a todos os cidadãos o dever de preservar a natureza e garantir às futuras gerações o direito de sobreviver num planeta com os mesmos recursos naturais que utilizamos em tanta demasia nos dias de hoje. A imposição da sanção visa desestimular prática que implica destruição de nascentes de água, extinção dos animais, aquecimento global, inviabilizando a sobrevivência no planeta. Interpretar literalmente a norma seria retirar o intuito do legislador de criar a lei com fincas à proteção da tutela dos direitos coletivos e difusos, tornado-a imprestável ao fim colimado. Desse entendimento não discrepa o Colendo Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA TUTELA DO MEIO AMBIENTE. OBRIGAÇÕES DE FAZER, DE NÃO FAZER E DE PAGAR QUANTIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS ART. 3º DA LEI 7.347/85. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 225, § 3º, DA CF/88, ARTS. 2º E 4º DA LEI 6.938/81, ART. 25, IV, DA LEI 8.625/93 E ART. 83 DO CDC. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DO POLUIDOR-PAGADOR E DA REPARAÇÃO INTEGRAL. 1. (...) 2. O sistema jurídico de proteção ao meio ambiente, disciplinado em norma constitucionais (CF, art. 225, § 3º) e infraconstitucionais (Lei 6.938/81, arts. 2º e 4º), está fundado, entre outros, nos princípios da prevenção, do poluidor-pagador e da reparação integral. 3. Deveras, decorrem para os destinatários (Estado e comunidade), deveres e obrigações de variada natureza, comportando prestações pessoais, positivas e negativas (fazer e não fazer), bem como de pagar quantia (indenização dos danos insuscetíveis de recomposição in natura), prestações essas que não se excluem, mas, pelo contrário, se cumulam, se for o caso. 4. A ação civil pública é o instrumento processual destinado a propiciar a tutela ao meio ambiente (CF, art. 129, III) e submete-se ao princípio da adequação, a significar que deve ter aptidão suficiente para operacionalizar, no plano jurisdicional, a devida e integral proteção do direito material, a fim de ser instrumento adequado e útil. 5. A exegese do art. 3º da Lei 7.347/85 ("A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"), a conjunção "ou" deve ser considerada com o sentido de adição (permitindo, com a cumulação dos pedidos, a tutela integral do meio ambiente) e não o de alternativa excludente (o que tornaria a ação civil pública instrumento inadequado a seus fins). 6. (...)". 7. A exigência para cada espécie de prestação, da propositura de uma ação civil pública autônoma, além de atentar contra os princípios da instrumentalidade e da economia processual, ensejaria a possibilidade de sentenças contraditórias para demandas semelhantes, entre as mesmas partes, com a mesma causa de pedir e com finalidade comum (medidas de tutela ambiental), cuja única variante seriam os pedidos mediatos, consistentes em prestações de natureza diversa. 8. Ademais, a proibição de cumular pedidos dessa natureza não encontra sustentáculo nas regras do procedimento comum, restando ilógico negar à ação civil pública, criada especialmente como alternativa para melhor viabilizar a tutela dos direitos difusos, o que se permite, pela via ordinária, para a tutela de todo e qualquer outro direito. 9. Recurso especial desprovido. (REsp 625249 / PR, Ministro LUIZ FUX, j. 15/08/2006, p. 31/08/2006)". Grifei Ex positis, julgo procedente o pedido inicial. Ratifico os termos da antecipação de tutela deferida, inclusive em relação à astriente fixada. Condeno, ainda, a requerida ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a títulos de indenização pelos danos ambientais pretéritos, cujo montante deverá ser depositado na Conta Única Judicial e destinado a projetos ambientais. Condeno, também, a demandada à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público; e, à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. Deixo de condenar a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em face da não incidência neste rito processual. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

- DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA.

A apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal e pericial, o que, segundo alega, teria prejudicado sua ampla defesa e o contraditório.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, não vislumbro a ocorrência do alegado cerceamento. O juízo
a quo
, como destinatário das provas, corretamente avaliou ser desnecessária a produção de outras provas além daquelas já constantes dos autos, suficientes à formação do seu convencimento.

Conforme se depreende do andamento processual, após a concessão da oportunidade para manifestação sobre produção de provas (ID 137546632), a parte apelante quedou-se inerte, sendo que apenas o Ministério Público manifestou-se expressamente pelo julgamento antecipado da lide (ID 139755146). A omissão da parte em se manifestar no momento processual oportuno impede o reconhecimento posterior de nulidade, nos termos do princípio da preclusão.

Ademais, quanto à prova pericial especificamente, constato que esta foi devidamente deferida pelo juízo singular, porém não se realizou por culpa exclusiva da própria apelante, que deixou de efetuar o depósito dos honorários periciais, conforme expressamente registrado na sentença. Tal questão, inclusive, foi objeto de agravo de instrumento que restou improvido, tornando-se, portanto, preclusa a discussão sobre o tema.

Nesse sentido:

“ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. INÉRCIA DA PARTE. CONSEQUÊNCIA. PERDA DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. Cabe a parte depositar os honorários periciais no prazo assinalado pelo magistrado, sob pena de perda da prova. No caso em tela, na mesma decisão em que foi deferida a prova pericial, o magistrado fixou os honorários periciais e determinou à recorrente o depósito da verba remuneratória, no prazo de 15 (quinze) dias, o que não ocorreu. Diante da ausência do depósito dos honorários periciais, correta a decisão que decretou a perda da prova. Precedentes do TJERJ. Recurso conhecido, mas não provido. Revogado o efeito suspensivo. (TJ-RJ - AI: 00796798320198190000, Relator.: Des(a) . LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 30/07/2020, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/08/2020)”

Portanto,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

- DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AMBIENTAL.

A apelante sustenta ainda a incompetência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, argumentando que a matéria tratada nesta ação seria de natureza urbanística e não ambiental, devendo o feito tramitar perante uma das Varas da Fazenda Pública.

A alegação
não merece prosperar
. A demanda versa sobre dano ambiental decorrente da instalação de loteamento rural irregular sem prévio licenciamento ambiental, com desmatamento de vegetação nativa e intervenção em Área de Preservação Permanente, configurando clara violação à legislação ambiental.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, estabelece o conceito amplo de meio ambiente, englobando não apenas o meio ambiente natural, mas também o artificial, cultural e do trabalho. O loteamento irregular promovido em área rural, com impactos diretos sobre a vegetação nativa, recursos hídricos e ordenamento territorial, caracteriza inequívoca questão ambiental.

Neste ponto, é importante compreender que, embora haja aspectos urbanísticos envolvidos no parcelamento irregular do solo, o núcleo da controvérsia reside nos danos ambientais causados e na ausência de licenciamento ambiental, que são matérias tipicamente afetas à competência da Vara Especializada do Meio Ambiente.

A Resolução nº 12/2017-TP do TJMT, ao definir a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Rondonópolis, não estabelece qualquer exclusão de casos relacionados ao meio ambiente artificial ou urbanístico da competência ambiental. Pelo contrário, a proteção constitucional ao meio ambiente é ampla e abrange todas as formas de degradação que possam comprometer o equilíbrio ecológico e a qualidade de vida.

Desse modo, considerando a natureza predominantemente ambiental da demanda, marcada pelas infrações à Lei n. 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) e Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal), está corretamente fixada a competência do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente para processar e julgar o feito, de modo que,
rejeito
a preliminar aventada.

Passa-se, pois, a
analisar o
meritum causae
.

A controvérsia central do recurso reside na
existência ou não de dano ambiental decorrente da conduta da apelante ao promover o parcelamento do solo em área rural, sem prévio licenciamento ambiental
.

A apelante nega a ocorrência de danos ambientais, argumentando que não criou um loteamento urbano, mas apenas permitiu a construção de residências por familiares e amigos em sua propriedade rural, sem finalidade comercial. Sustenta ainda que o imóvel mantém preservadas suas áreas de reserva legal e preservação permanente.

Contudo, os elementos probatórios constantes dos autos revelam cenário diverso. O Relatório Técnico n. 426/DUDRONDON/SEMA/2020 e o Auto de Infração n. 201342039/2020 documentam com precisão a existência de 36 (trinta e seis) lotes em frações de 15x50 metros (750 m2), com 12 (doze) residências já construídas ou em construção, além da abertura de vias de acesso, instalação de rede de energia elétrica e captação de água por poço tubular profundo.

Tais elementos caracterizam, inequivocamente, um loteamento estruturado, com intervenções significativas no meio ambiente, realizadas à margem da legislação. A alegação de que seriam meras construções para uso familiar não se sustenta diante da escala das intervenções e da sistematização do parcelamento, evidenciando verdadeira urbanização clandestina de área rural.

A Lei n. 6.766/79, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, estabelece em seu artigo 3º que
"somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pelo plano diretor ou aprovadas por lei municipal"
.

Já o Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/64) dispõe em seu artigo 65 que "
o imóvel rural não é divisível em áreas de dimensão inferior à constitutiva do módulo de propriedade rural"
, ressalvadas hipóteses específicas, não verificadas no caso em exame.

Em Rondonópolis, conforme a Instrução Especial do INCRA nº 20/80, o módulo rural é de 60 (sessenta) hectares, sendo que a fração mínima de parcelamento é de 2 (dois) hectares. O fracionamento em lotes de 750 m2 representa, portanto, clara violação à legislação agrária.

Além disso, o artigo 64 do Plano Diretor de Rondonópolis (Lei Complementar nº 043/2006) estabelece que
"o parcelamento do solo na zona rural deverá atender ao tamanho do lote com área igual ou superior ao módulo rural fixado para o município, exigido pelo órgão competente estadual ou federal e ouvidas suas diretrizes e procedimentos de aprovação e registro cartorário"
.

A apelante invoca a Lei Municipal n. 8.721/2015, que permite o parcelamento do solo para a implantação de loteamento fechado específico para formação de sítios de recreio na zona rural de Rondonópolis.

Entretanto, mesmo essa legislação exige que o parcelamento seja precedido de procedimentos formais de licenciamento e aprovação, que não foram observados no presente caso. Ademais, a referida lei estabelece critérios mínimos que devem ser atendidos, incluindo a comprovação de que a propriedade rural perdeu as condições de exploração econômica da terra, mediante laudo técnico aprovado pelo INCRA,
o que não foi demonstrado nos autos
.

Sob a perspectiva ambiental, é crucial destacar que qualquer intervenção que altere significativamente as características do meio ambiente exige prévio licenciamento ambiental, nos termos do artigo 10 da Lei n. 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):

"Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental."

No caso em tela, restou comprovado nos autos que a apelante não obteve qualquer licença ou autorização ambiental para a implantação do loteamento, tampouco para a captação de água por meio de poço tubular. O Relatório Técnico da SEMA/MT evidencia ainda que o cadastro de uso insignificante de água subterrânea requerido pela apelante seria incompatível com a dimensão do empreendimento, que demandaria consumo diário superior ao limite dispensado de outorga.

Mais grave ainda é a constatação de que parte da área afetada pelo empreendimento corresponde a Área de Preservação Permanente (APP), cuja proteção é imperativa nos termos dos artigos 4º e 7º da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal).

A intervenção em APP sem autorização do órgão ambiental competente configura infração administrativa e pode caracterizar crime ambiental, nos termos da Lei n. 9.605/98.

A alegação da apelante de que teria adotado medidas de proteção ambiental, como cercamento da APP e plantio de mudas, não elide sua responsabilidade pelo dano ambiental já consumado, tampouco dispensa a necessidade de regularização ambiental do empreendimento.

Nesse contexto, o conjunto probatório dos autos demonstra, de forma inequívoca, a ocorrência de dano ambiental decorrente da conduta da apelante, consistente na implementação de loteamento rural irregular, sem prévio licenciamento ambiental, com intervenção em APP e captação não autorizada de recursos hídricos.

Como se sabe, a responsabilidade civil em matéria ambiental é objetiva, nos termos do artigo 14, §1º, da Lei n. 6.938/81:

"Art. 14. [...] §1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade."

No presente caso, as intervenções promovidas pela apelante, ao implantar loteamento irregular com desmatamento e interferência em APP, caracterizam clara degradação ambiental, atraindo a responsabilidade civil objetiva e o consequente dever de reparação integral.

O dano ambiental verificado nos autos é significativo, envolvendo o parcelamento irregular de área rural em 36 lotes, com desmatamento não autorizado e intervenção em APP. Além disso, foram construídas ao menos 12 residências, abertas vias de acesso e instalada infraestrutura elétrica e hidráulica sem os devidos estudos ambientais e licenças.

No caso em análise, a sentença recorrida condenou a apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de compensação pelos danos ambientais pretéritos, além de ratificar as medidas cautelares anteriormente deferidas, como a cessação das atividades lesivas e a regularização ambiental.

Todavia,
muito embora demonstrada a ilicitude da conduta e reconhecido o dever de indenizar, de se concluir que a quantificação exata do valor da indenização pecuniária pelos danos ambientais causados deve ser relegada à fase de liquidação de sentença, momento processual oportuno para a aferição precisa da extensão do dano efetivamente produzido.

Tal medida visa assegurar que a fixação do montante indenizatório observe com rigor os princípios da reparação integral e da razoabilidade, devendo ser apurado com base em elementos técnicos idôneos, capazes de dimensionar o prejuízo ambiental e o impacto socioeconômico decorrente da conduta ilícita.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial desta c. Câmara, como cito:

“EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE – FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA – AUTO DE INFRAÇÃO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA – EVENTO DANOSO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS – DEVER DE REPARAÇÃO –
DANO MATERIAL – POSSIBILIDADE – VALOR A SER APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– DANO MORAL COLETIVO – VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO DE ELIZEU ANTÔNIO QUEIROZ CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposto no artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2. O desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si, que acarretam responsabilidades administrativas, civis ou penais (CRFB, art. 225, § 3º). 3. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. 4. Logo, considerando que os documentos confirmam os danos ambientais ocorridos, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes. 5. Dessa forma, devidamente demonstrado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelante (desmatar floresta nativa) e o dano ambiental em questão, a indenização pecuniária se mostra como medida cabível, uma vez que a possibilidade técnica de restabelecimento in natura (imediata e integral) não se revela suficiente para, no âmbito da responsabilidade civil, reverter ou recompor por completo as diversas dimensões da degradação ambiental causada. 6. Ademais,
a indenização pecuniária deve ser apurada na fase de liquidação de sentença, a ser fixado de acordo com a extensão do dano produzido
. 5. Recurso de ELIZEU ANTÔNIO QUEIROZ conhecido e desprovido e recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001373-30.2019.8.11 .0025, Relator.: Maria Aparecida Ferreira Fago, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024.

A apelante questiona ainda as medidas acessórias impostas na sentença, especialmente a indisponibilidade dos bens, a averbação da ação nas matrículas de imóveis que alega não terem relação com o objeto da lide e a suspensão de incentivos fiscais e linhas de financiamento.

Quanto à indisponibilidade dos bens e averbação da ação nas matrículas dos imóveis, tais medidas mostram-se adequadas para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e o cumprimento das obrigações impostas à apelante.

O artigo 167, I, 21, da Lei n. 6.015/73 (Lei de Registros Públicos) prevê expressamente a possibilidade de registro das
"citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis"
, categoria na qual se enquadra a presente ação civil pública ambiental, dada a natureza
propter rem
das obrigações ambientais.

Ademais, a averbação da ação nas matrículas dos imóveis serve como instrumento de publicidade, alertando potenciais adquirentes sobre a existência de litígio envolvendo a propriedade, prevenindo a configuração de situações de fraude à execução. Tal medida encontra amparo também no poder geral de cautela do juiz, previsto no artigo 297 do Código de Processo Civil.

No que concerne à abrangência da indisponibilidade, incluindo imóveis que a apelante alega não terem relação direta com o objeto da lide, cabe destacar que a sentença ratificou expressamente os termos da antecipação de tutela anteriormente concedida. Naquela decisão, o juízo
a quo
determinou a indisponibilidade específica da Fazenda Pedregal do Paraná, localizada no KM 04 da Rodovia do Peixe, matriculada sob os números 25860, 41211, 41196 e 33726.

A documentação acostada aos autos sinaliza que os imóveis matriculados sob os números indicados compõem a mesma propriedade rural onde foi constatado o parcelamento irregular. Ainda que alguma das matrículas possa não ter sido diretamente afetada pelo loteamento, a indisponibilidade de todo o conjunto imobiliário justifica-se como garantia para assegurar o cumprimento das obrigações de reparação ambiental e o pagamento da indenização fixada.

Quanto à suspensão da participação da apelante em linhas oficiais de crédito/financiamentos e à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais, tais medidas encontram fundamento expresso no artigo 14, incisos II e III, da Lei n. 6.938/81, que dispõe:

"Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;"

Tais sanções, previstas expressamente na legislação ambiental, têm caráter coercitivo e pedagógico, visando induzir o cumprimento das normas de proteção ao meio ambiente. Sua aplicação no caso concreto mostra-se proporcionalmente adequada diante da gravidade da conduta da apelante, que promoveu loteamento irregular com significativo impacto ambiental, sem observância dos procedimentos legais de licenciamento.

Cabe destacar que a perda ou restrição de incentivos fiscais e a suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais não configuram sanções definitivas, mas medidas temporárias que persistirão enquanto não regularizada a situação ambiental do empreendimento. Uma vez cumpridas as obrigações de recuperação e reparação ambiental, tais restrições poderão ser levantadas, nos termos da própria legislação ambiental.

Por fim, quanto à alegação de que a sentença seria ultra petita por impor sanções não expressamente requeridas na inicial, observo que o pedido do Ministério Público foi amplo, incluindo a declaração da responsabilidade da ré pelos danos causados e sua condenação a reparar os danos materiais e morais de natureza ambiental e consumerista.

Ademais, o artigo 14 da Lei n. 6.938/81 prevê expressamente as consequências do não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos danos ambientais, entre as quais figuram as sanções impostas na sentença. Nesse contexto, tais medidas decorrem diretamente da aplicação da lei ao caso concreto, não configurando julgamento extra ou ultra petita.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para determinar que o valor da indenização por danos ambientais pretéritos seja apurado em sede de liquidação de sentença, mantida, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025